Tribunal: STF
Processo: HC 243965
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Josilaine de Souza Abreu Campos, em favor de Gabriel Araújo Gomes, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial, nos autos do Resp 2.065.353/MG.



    Narra a impetrante que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 510 dias-multa, pela prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei de Drogas, e art. 14 da Lei 10.826/2003.



    Por meio deste writ, a impetrante deseja ver aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Defende que a benesse não pode ser afastada com fundamento em atos infracionais praticados pelo paciente quando era menor de idade. 



    Aduz que consoante a jurisprudência do STJ e desta Suprema Corte, ato infracional não se presta a configurar reincidência ou maus antecedentes.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifica-se que apesar da interposição do agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa, pela prática do crime dos arts. 33 da Lei n. 11.343/06 e 14, caput, da Lei n. 10.826/03.



    [...]



    Prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. Nesse sentido:



    [...]



    No caso: a) os atos infracionais praticados pelo recorrente, enquanto ainda adolescente, foram graves (tráfico de drogas); b) os registros infracionais estavam devidamente documentados nos autos principais (de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento judicial de suas ocorrências - fl. 300); c) foi pequena a distância temporal entre os atos infracionais e o crime objeto deste recurso (o qual foi perpetrado quando o réu tinha apenas 18 anos de idade); d) os atos infracionais dizem respeito a tráfico de drogas, não há como se lhe reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por estar evidente, no caso, a ausência de preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas”. (eDOC 28).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por sua vez, negou provimento ao pedido de aplicação do redutor pelos seguintes fundamentos:



    “Ao contrário do corréu, Carlos Fidelis, o apelante não preenche os requisitos previstos no art. 33, §4º da Lei de Drogas, uma vez que seu histórico infracional faz prova de envolvimento com atividades criminosas. Isso porque há imposição de medidas socioeducativas por quatro vezes, por atos infracionais a crimes diversos (tráfico de drogas; uso de drogas; e porte ilegal de arma de fogo), o que indica concretamente a dedicação do acusado a atividades criminosas desde a menoridade. 



    Dessa forma, não há como reconhecer a figura do “traficante de primeira viagem”. Registre-se que, ao contrário da condição subjetiva de Carlos Eduardo, Gabriel não apenas possui registro de ato infracional, mas por diversas vezes, evidenciando a reiterada prática de atos infracionais, incluindo atos análogos ao que ensejaram sua condenação. Portanto, a certidão de antecedentes do menor Gabriel demonstra sua propensão à prática de crimes, sendo inviável a concessão da do tráfico privilegiado”. (eDOC 26, p. 14).



     



    Na sentença condenatória, constou, ainda, a seguinte informação:



    “Conforme os históricos infracionais trazidos aos autos, os acusados envolveram-se em atos infracionais, inclusive análogo ao tráfico de drogas, nos anos de 2018, 2019 e 2020. Atingida a maioridade em 30/11/2020 (Carlos) e 31/12/2020 (Gabriel), em julho de 2021 praticaram os delitos ora apurados. 



    [...]



    O acusado Gabriel Araújo Gomes, perante a Autoridade Policial (ID 5384168126, p. 07), asseverou que a porção de maconha e as duas porções de crack estavam sobre sua cama; é usuário de drogas; a balança de precisão foi localizada no seu bolso; os R$ 46,00 são da venda da arma revólver .32 para Carlos; vendeu a arma por R$ 2.500,00 e Carlos ainda ficou lhe devendo; precisava se manter sempre armado, pois estava em guerra do tráfico de drogas; autorizou o acesso pela Autoridade Policial a seu aparelho celular; já foi apreendido, quando menor, por aproximadamente treze vezes por ato infracional análogo a tráfico de drogas, roubo e porte de arma de fogo. 



    Interrogado em juízo, confessou que vendeu da arma a Carlos por R$ 2.500,00, mas recebeu apenas R$ 1.000,00, tendo a negociação ocorrido via facebook; tinha arma porque era envolvido na criminalidade e queria vendê-la porque pretendia afastar-se desse mundo; então soube que Carlos queria adquirir a arma e a ofereceu-lhe; as munições apreendidas em sua casa eram da arma vendida a Carlos; os policiais entraram na residência sem mandado; a droga era para seu uso pessoal” (eDOC 25, p. 8-9).



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    De fato, a jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que ato infracional não é fundamento idôneo para afastar a incidência do redutor (HC 220638 AgR, de minha relatoria, DJe. 30.6.2023; HC 238551 AgR, redator p/ acórdão Min. André Mendonça, Dje. 6.6.2024; HC 237228 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Dje. 29.4.2024).



    Na espécie, todavia, está comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, pois além de possuir quatro registros de imposição de medidas socioeducativas por atos infracionais análogos ao tráfico praticados durante a menoridade, nos presentes autos foi condenado tanto por tráfico, quanto por porte ilegal de arma de fogo, crimes praticados logo após atingir a maioridade penal. Observe, ainda, que em depoimento prestado em juízo, o paciente informou que “precisava se manter sempre armado, pois estava em guerra do tráfico de drogas”. 



    Comprovada, portanto, a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do redutor, verbis:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Superação do entendimento jurisprudencial para conceder a ordem, de ofício e em menor extensão, para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 240341 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 11.6.2024).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido”. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente